Tribunal: TJMT
Processo: 1018946-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018946-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MARTINS DE ABREU - CPF: 090.019.891-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL FRANCISCO ALVES SILVA - CPF: 067.531.851-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA LIMA DA SILVA - CPF: 073.474.491-97 (VÍTIMA), BENEDITO NOBRE DE AMORIM - CPF: 551.655.671-68 (VÍTIMA), EDMILSON FELICIANO DA SILVA - CPF: 667.446.441-49 (VÍTIMA), GISELE DA SILVA CRUZ - CPF: 048.957.281-29 (VÍTIMA), NELZIRA EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 161.558.661-04 (VÍTIMA), RANGEL ROBERTO ROCHA - CPF: 353.904.171-00 (VÍTIMA), WALDINEY DA SILVA MIRANDA - CPF: 532.098.771-49 (VÍTIMA), IMPÉRIO DA LIMPEZA (VÍTIMA), FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018946-49.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ AUGUSTO MARTINS DE ABREU
IMPETRANTE: RAFAEL MORAES VALENTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Alega-se cerceamento do direito de defesa, ilegalidade do cárcere por carência de fundamentação idônea, e excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há comprometimento do contraditório e da ampla defesa; (ii) a prisão encontra-se justificada; e (iii) ocorre excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento do direito de defesa. O paciente foi representado pela Defensoria Pública e todos os atos processuais foram executados no tempo e modo devidos.

O
modus operandi
empregado da execução do roubo constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

O feito tramita regularmente, não havendo desídia ou descaso estatal.

A apresentação extemporânea das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, por se tratar de prazo impróprio, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

Encerrada a instrução, aplica-se a Súmula 52 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento do direito de defesa quando assegurado ao réu a execução plena de todos os atos processuais 2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra justificada em elementos concretos extraídos do caso. 3. O encerramento da instrução processual afasta a ocorrência de excesso de prazo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319, 403, §3o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 208.353/CE, AgRg no HC 900.375/SP, AgRg no RHC 170.442/GO, HC 123.544/ES, AgRg no HC 616.306/BA, Súmula 52/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018946-49.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ AUGUSTO MARTINS DE ABREU
IMPETRANTE: RAFAEL MORAES VALENTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Luiz Augusto Martins de Abreu
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1002223-23.2025.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas; 2) “
o
Ministério Público deixou de cumprir, por duas vezes, o prazo legal para apresentação de seus memoriais finais, postergando indefinidamente o encerramento da fase contraditória
”; 3) “
mostra-se evidente a nulidade e ilegalidade configuradas. A defesa sustenta que os autos padecem de nulidade a partir da não apresentação das alegações finais

pelo Ministério Público, devendo ser reconhecida a quebra do contraditório”
; 4) “
a mera suposição de que todo acusado de roubo majorado deva ficar preso pelo clamor público ou gravidade genérica conflita com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que veda a fundamentação abstrata
”; 5) “
não possui condenações anteriores e ostenta bons antecedentes [...], é tecnicamente primário e não há qualquer indicativo de habitualidade criminosa de sua parte [e] confessou, na fase policial, a participação no delito, colaborando com a investigação
”, de modo que a prisão pode ser substituída por cautelares alternativas; 6) “
decorridos mais de quatro meses desde que o paciente foi recolhido preventivamente sem que se tenha sentença, configura-se patente excesso de prazo na formação da culpa
” (Id. 292536389 - pág. 1-18).

A liminar foi indeferida (Id. 292873360 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 296358895 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 297682883 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018946-49.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 31-1-2025, por volta das 15h:45min., o paciente e outros dois indivíduos, mediante uso de arma de fogo, agindo com extrema violência –
“faziam ‘roleta russa’ com as vítimas, praticando tortura psicológica além de agredi-los fisicamente”
–, renderam os funcionários da Império da Limpeza – JM Terceirizações, mantendo-os restringidos em um cômodo.

Consta “
que durante a ação, os increpados perguntavam a respeito de um veículo Corolla, bem como onde estava localizado o cofre da empresa. Também, eram ameaçados para que abrissem suas respectivas contas bancárias para que pudessem efetuar transações via Pix
.”

Consta ainda que a Polícia Militar foi acionada e “
lá chegando, os milicianos adentraram no local e se depararam com as vítimas todas rendidas em poder dos denunciados, oportunidade em que procederam a abordagem dos roubadores que reagiram dando início a uma troca de tiros, sendo que os criminosos foram atingidos pelos policiais e conduzidos ao hospital para atendimento. [...] Após a detenção dos assaltantes, diversos pertences foram recuperados, bem como foi apreendido em poder deles duas armas de fogo do tipo revólver, além de cinco munições”.
(AP – Id. 185006990
).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública,
verbis
:

[...]

N
o caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

A priori, o delito de roubo qualificado imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Além disso, trata-se de delito praticado com violência e ameaça à pessoa, inclusive,
em concurso de agentes
, com
emprego de arma de fogo
e ainda, com
restrição de liberdade às vítimas
, fatores estes que tornam temerária a soltura do réu.

Com efeito, convém registrar, conforme descrito no Boletim de Ocorrência, que quando os policiais chegaram ao local, as vítimas encontravam-se deitadas ao solo, sob ameaça de arma de fogo e já agredidas pelos autuados.

Assim, ante a
gravidade
em concreto da conduta do agente, que revela o
alto grau de periculosidade
, de modo que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Assim, configurados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a renitência delitiva. [...]

(APF – Id.
182535092).

Não obstante o alegado, não identifico o cerceamento do direito de defesa alardeado na impetração.

Na ação penal, o paciente foi representado pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação, oportunidade em que arrolou “
como
testemunhas de defesa as mesmas indicadas pela acusação na denúncia, sem prejuízo de eventual substituição
”
(AP – Id. 187419579)

O defensor também o acompanhou na audiência de instrução processual, que ocorreu em 5-5-2025, e certamente questionou as testemunhas ouvidas, assim como se manifestou quanto ao que entendeu pertinente (AP – 192784863).

Não há notícia de que a defesa do paciente foi tolhida de alguma forma ao longo da ação penal.

Eventual inércia no Ministério Público para apresentar suas alegações derradeiras não acarreta cerceamento do direito de defesa.

Destarte, não há ilegalidade a ser combatida.

O
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

Conforme reiteradamente decidido, o modo como o crime foi praticado – concurso de pessoas, uso de arma de fogo, vítimas com liberdade restringidas e agredidas física e psicologicamente, a ponto de uma delas necessitar de atendimento médico – constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A gravidade concreta do delito justifica a prematura segregação - o recorrente e outros três indivíduos, todos extremamente agressivos, mediante uso de violência e graves ameaças, vasculharam e danificaram toda a residência, levando alguns pertences, tais como: TV, celulares, um veiculo de modelo ÔNIX (branco) de placa PME-3956, bem como produtos de beleza e roupas, que seriam produtos do comércio das vítimas, que possuem uma loja no centro da cidade. No caso, consta do decreto preventivo que, "durante o ocorrido, em meio a torturas psicológica, chantagens e agressões físicas, os criminosos informaram as vítimas que eram de ÁGUA VERDE (Distrito de Guaiuba/CE) e ACARAPE/CE, narrando ainda, que haviam participado da chacina do Lóló (fazendo referência ao crime ocorrido em meados de 2023, no bairro conhecido como bairro do Lóló, no qual uma criança foi baleada e morta, em Guaiuba/CE), não satisfeitos, os representados fizeram diversos comentários de cunho pessoal das vítimas, dando a entender que já os conheciam, bem como, deixando claro que já vinham planejando o referido roubo há um tempo". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 208.353/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

[...] A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso [...]
(STJ, AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de substituir o cárcere por cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Também não identifico o excesso de prazo invocado.

Consoante entendimento pacificado,
“[...] os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

In casu
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31-1-2025.

A denúncia – oferecida em 22-2-2025 – foi recebida em 25-2-2025.

Em seguida, expediu-se o necessário.

Em 6-3-2025, o advogado do paciente renunciou ao mandado.

Gabriel Francisco Alves Silva foi citado na mesma data e Luiz Augusto no dia 13-3-2025.

A resposta à acusação aportou aos autos em 18-3-2025 e a audiência de instrução foi designada para o dia 30-4-2025.

As comunicações necessárias foram providenciadas.

O ato ocorreu na data marcada, sendo aberto vista às partes para as alegações finais.

No dia 7-5-2025, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou nos seguintes termos:

As mídias colacionadas no relatório de ID 192763209 apresentaram erro na reprodução, o que prejudica a apresentação das alegações finais.

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, requer sejam sanadas as irregularidades ou realizada nova juntada dos mencionados arquivos.

Em 23-5-2025, o juízo, consignou que foi “
verificada a sua integridade, razão pela qual determino a abertura de vista às partes para apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de cinco dias, iniciando a contagem pelo Ministério Público”
.

O feito foi remetido ao MP no dia 23-5-2025 e no dia 28 certificado o decurso de prazo.

Em seguida, o juízo constatou “
o óbito de FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA, vistas ao Ministério Público
”, sendo o feito encaminhado no dia 2-6-2025.

Em 10-6-2025 foi certificado que “
o prazo concedido ao MP transcorreu

in albis
”.

As alegações derradeiras do MP foram apresentadas no dia 2-7-2025 e, na mesma data, os autos foram remetidos à Defensoria Pública.

Como se vê, não há descaso ou desídia na condução do feito, que tramita regularmente.

A jurisprudência assinala que “
A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio
” (STJ, HC n. 123.544/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/6/2009, DJe de 3/8/2009).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] o atraso na entrega das
alegações finais
da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA em
prazo impróprio,
por mim arbitrado, diga-se não implica sua desconsideração, uma vez que imprescindível sua manifestação para o regular processamento e julgamento do incidente em epígrafe, sobretudo tendo em conta o relevante interesse
público
em questão". [...]
(STJ, IDC n. 24/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/7/2020).

[...] Não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da intempestividade das alegações finais oferecidas pelo órgão acusador, uma vez que a apresentação da referida peça fora do prazo estabelecido no art. 403, § 3o, do Código de Processo Penal configura apenas mera irregularidade, em razão desse prazo ser considerado impróprio. Ademais, a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público extemporaneamente não acarretou qualquer prejuízo para a defesa, razão pela qual afasta-se a alegação de nulidade suscitada pela defesa, em consonância às disposições contidas nos arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004069-23.2013.8.11.0007, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 01/08/2014)

De toda sorte, “
A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo. Precedentes”
. (STJ, AgRg no HC n. 616.306/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021), o que não foi observado pelo impetrante.

Ainda que não fosse o caso, o encerramento da instrução atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, que dispõe:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
(Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025